Tribunal: TJMT
Processo: 0028308-91.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028308-91.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G. P. G. C. (APELADO), VINICIUS NASCIMENTO SALDANHA DE OLIVEIRA - CPF: 615.003.052-00 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MARGARIDA GUSTAVA CAVALCANTE - CPF: 637.777.031-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARGARIDA GUSTAVA CAVALCANTE - CPF: 637.777.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NORIVALDO JOSE FERREIRA - CPF: 000.847.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PUBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MORTE DE DETENTO.
AGRESSÕES FÍSICAS EMANADAS DE OUTROS DETENTOS DENTRO DO PRESÍDIO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHA MENOR DE IDADE. DEPENDENCIA ECONOMICA PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALARIO MINIMO DECORRENTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS AO ARTIGO 20, § 4° DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

2.

Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu genitor no interior do presídio, pela agressão emanada de outros detentos, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

3.

O valor fixado mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.

4.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo desde o óbito até a data em que a dependente completar a maioridade civil, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

5.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

6.

A verba honorária fixada revela-se adequada e em valor proporcional, conforme a regra do artigo 20, parágrafo 4o do CPC/73.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos

autos da
Ação de Indenização
proposta por
GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de 2/3 de um salário mínimo por dano material (pensão mensal/lucros cessantes) desde a data do evento danoso até a data em que a beneficiaria atingir a maioridade civil, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora d 6% ao ano a partir da citação válida e correção calculada pela variação do INPC a partir do arbitramento até expedição do precatório. Houve ainda condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, §4o do CPC/73. (ID Num. 3832862/3832864)

Nas razões de recurso, o ESTADO DE MATO GROSSO pretende seja afastada a responsabilidade civil pelo óbito do pai da requerente (detento, assassinado na penitenciária estadual) por ausência de culpa, alternativamente, a redução das indenizações por dano moral, material e honorários advocatícios sucumbenciais, além de revisados os índices de correção das condenações. (ID Num.3832865/3832867)

Sem contrarrazões (ID Num. 3832891)

O Ministério Público devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 5525476).

Considerando que a autora da ação atingiu a maioridade no ano 2010, retifique-se a capa dos autos.

Providencie a secretaria a exclusão do advogado anterior e o cadastramento dos novos advogados constituídos,
a fim de evitar equívoco quando das intimações.
(ID
Num. 8459422)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, a questão versa acerca da ocorrência ou não da responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar por dano moral e material a autora
GISLAYNE PRISCILA GUSTAVA CAVALCANTE
, pela morte de genitor GERSON BRAZ CAVALCANE, que estava custodiado pelo Estado.

Pelo que se infere dos autos, em 09/09/1998, por volta das 16:15 horas, o pai da apelante, sob custódia do Estado de Mato Grosso, foi a encontrado morto, em frente a ala 06 bloco “b”, supostamente assassinado pelos colegas de cárcere (ID Num. 3949197/3949203).

A Carta Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição federal. Para emergir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta apenas a lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37 (...)

§ 6o
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Significa dizer que, para a responsabilidade derivada de omissão, tem que existir o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
(art. 5o, XLIX, CF). E, se tratou de tutelar até a moral dos presos, conferindo-lhe uma concreta valorização com mais razão ainda haverá de ser resguardada a própria vida deles.

Com efeito, o detento tem o direito subjetivo à proteção pelos órgãos públicos, cujo poder de polícia se exercerá para resguardá-lo contra qualquer tipo de agressão, ainda que oriunda de conduta própria ou de companheiros, hipótese que configura "
culpa in vigilando
".

Dessa forma, o Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia. (...) (STJ, REsp 1645224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/03/2017).

Em matéria de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária à presença dos requisitos que autorizam tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, o que restou devidamente comprovado nos autos.

In casu
, a conduta do Estado evidencia-se a partir do momento em que este deixa de cumprir com seu dever de assegurar/proteger seus detentos.

O nexo causal é manifesto, pois o pai da autora estava sob a custódia do Estado, quando foi agredido e faleceu em virtude da agressão.

Com relação ao dano, é plausível presumir-se o abalo psíquico sofrido pela autora decorrente do falecimento de seu genitor, tendo em vista que ficou privada da convivência com o “
de cujus
”.

E a culpa é indiscutível, visto que o Estado possuía condições de evitar o episódio, pois os agentes carcerários têm a obrigação de vigiar as dependências da penitenciária, resguardando a integridade física dos reeducandos.

Reconhecida a responsabilidade do ente estatal pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu pai no interior do presídio, pela agressão emanada de outros detentos, sem ter tido a correta observância pelo ente público.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– DANO MATERIAL – PENSÃO DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS ATINGIREM 25 ANOS - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Averiguado que o valor fixado pelo juízo a quo a título de danos morais não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução
. É devido o pensionamento mensal aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo
.” (TJ-MT - AC: 00203889020158110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2020) Destaquei

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE REEDUCANDO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – INDENIZAÇÃO À FILHA DA VÍTIMA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.“ (TJ-MT - APL: 00015053020138110053973992017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2018) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DANO MORAL
E MATERIAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.” (TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017) Destaquei

O dano moral é puro. Dispensa comprovação. Decorre da perda do genitor. A convivência com o ente querido tem valor infinito. A indenização, nesses casos, tem a finalidade de compensar pelo lesado e, paralelamente, repreender e desestimular o ofensor em reiterar na prática reprovada.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Quanto ao dano material – lucros cessantes, o fato da parte autora ser menor de idade quando da morte do pai faz com que a dependência econômica seja presumida, independente de o falecido exercer ou não atividade remuneratória quando em vida.

Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual 2/3 de um salário mínimo desde o óbito até a data em que a dependente completar a maioridade civil, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE DO GENITOR DA AUTORA
POR ELETROCUSSÃO,
QUANDO CUSTODIADO EM PRESÍDIO ESTADUAL
E EM SERVIÇO INTERNO.
PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. (...). III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade
" (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012. IV. (...) (AgInt no REsp 1600692/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 24/08/2017). ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS
- TRAUMATISMO CRÂNIO-ENCEFÁLICO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL
– RESPONSABILIDADE DO ESTADO
- DANO MORAL – CONFIGURADO –
PENSIONAMENTO MENSAL – FILHO MENOR DE IDADE – DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA PRESUMIDA – VALOR DEVIDO ATÉ A DATA QUE O FILHO DA VÍTIMA VIER A COMPLETAR 25 ANOS – FIXAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM 2/3 DO SALÁRIO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA
- DANO MORAL – MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF QUE DISPÕE SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO- RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. (...). O
Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a dependência econômica dos filhos menores em relação aos pais é presumida, dispensando a produção de qualquer outro meio de prova. Encontra-se sedimentado, de igual modo, na Corte Cidadã, que o pensionamento ao filho menor de idade deve ir até quando este completar 25 (vinte e cinco) anos. À míngua de comprovação acerca dos rendimentos da vítima a pensão mensal deve ser paga no importe de 2/3 do salário mínimo vigente
. (...).”
(TJMT - N.U 1006640-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Destaquei.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Por fim, a verba honorária fixada revela-se adequada e em valor proporcional, conforme a regra do artigo 20, parágrafo 4o do CPC/73.

Isso posto,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, pontuando apenas que
os índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020